Tribunal: TJSP
Processo: 2279540-21.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000204033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279540-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
LEOVEGILDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e Paciente ARIANE MARCOLINO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279540-21.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 43.335 - 2/4
VOTO no: 43.335
HABEAS CORPUS no: 2279540-21.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Leogivaldo Rodrigues de Souza Junior
PACIENTE: Ariane Marcelino
COMARCA: Limeira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Leogivaldo Rodrigues de Souza Junior em favor de ARIANE
MARCELINO ao fundamento, em breve síntese, de que a paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento, apontando como autoridade coatora o r. Juízo
de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Limeira (fls. 1/11 e documentos fls.
12/22).
O impetrante alega, em suma, que a paciente possui três filhos
menores de 12 (doze) anos de idade, por isso fazendo jus a cumprir a pena que lhe foi
imposta, em prisão domiciliar nos termos dos dispositivos constitucionais e legais
vigentes, que asseguram a proteção da criança, bem como do v. acórdão proferido pelo
colendo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo no 143.641/SP.
Requereu, com a presente impetração, seja concedida à paciente a
prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279540-21.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 43.335 - 3/4
Indeferida a liminar (fls. 287/288), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 291/292) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 295/297).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento exarado nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação
da ordem.
Depreende-se dos autos, especialmente da guia de recolhimento
definitiva relativa ao processo no 0018803-85.2016.8.26.0320, que a paciente foi
condenada definitivamente à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses, e 20 (vinte) dias de
reclusão em regime semiaberto por infringência ao art. 171, caput, do Código Penal. A
condenação transitou em julgado para a acusação e a defesa em 13/6/2019 e 1/7/2019,
respectivamente (fls. 278/277), tendo sido expedido mandado de prisão para a execução da
pena (fls. 265/266), cumprido em 25/11/2019 (fl. 264).
Analisando os autos, não se verifica o constrangimento ilegal
apontado, pois findo o processo de conhecimento, com o recolhimento da paciente e a
expedição da guia de recolhimento definitiva da condenação, exauriu-se a competência do
r. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Limeira.
Assim qualquer pretensão posterior a isso, como a prisão domiciliar
deve ser apresentado ao r. Juízo das Execuções Criminais, juiz natural da execução penal,
sendo incabível a apreciação de tal benefício pela via eleita sob pena de suprimir sem
qualquer justificativa a instância originária.
Ainda que assim não fosse, importa consignar que a prisão
domiciliar perseguida pelo impetrante em favor da paciente é reservada a condenadas que
cumprem suas penas definitivas na modalidade carcerária aberta sob qualquer das
hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, o que não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279540-21.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 43.335 - 4/4
Ainda que se admita excepcionalmente por questões humanitárias sua concessão a presas
mantidas em outros regimes, não basta para o deferimento de tal benefício a alegação de
que a paciente possua três filhos menores de doze anos, sendo necessária a demonstração
inequívoca de que a presença dela seja imprescindível.
De todo modo, as informações prestadas pelo r. Juízo de Direito do
DEECRIM 4a RAJ dão conta de que a paciente cumpre pena em regime semiaberto e, de
acordo com o cálculo de liquidação de penas atualizado, a previsão de progressão ao
regime aberto ocorreu em 26 de fevereiro p.p., e o término de cumprimento está previsto
para 12/6/2021.
Logo, não existe constrangimento ilegal que possa ser sanado pela
via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator